Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face da decisão do e. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, declinatória da competência para processar e julgar a demanda veiculada no processo n. 0711578-52.2021.8.07.0020 com fulcro no art. 48 do CPC, porque considerou que o último domicílio do falecido foi em Ceilândia e não acolheu a justificativa das autoras para a propositura da demanda naquele juízo, que informaram residirem em Águas Claras. O juízo suscitante, 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, destacou que é territorial e, por isso, relativo, o critério de competência para processamento de ações de inventário e de alvará na forma da Lei n. 6.858/1980. A magistrada ressalvou entendimento pessoal e considerou que, em caso de propositura da demanda em domicílio diverso do falecido, não é dado ao juiz declarar de ofício a própria incompetência. Entende, por isso, que deve ser aplicado o art. 65 do CPC para considerar que houve prorrogação da competência do juízo. Menciona julgados deste c. Tribunal de Justiça. Defende a manutenção da competência do juízo suscitado para processar e julgar a ação de sobrepartilha. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC (Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.) e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.), designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT (Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado.). Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT (Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora